Tribunal: TJES
Processo: 0021442-88.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021442-88.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BSV - ADMINISTRADORA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA

APELADO: SERMAVIL LOCACAO E MONTAGENS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por por
BSV - ADMINISTRADORA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA,
haja vista estar inconformada com sentença de fls. 159/161, que julgou improcedentes os “Embargos à Execução” promovidos contra
SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA,
extinguindo o feito na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de fls. 159/161 a apelante alega, em síntese, ausência de comprovação da relação jurídico-comercial apta a subsidiar a emissão dos títulos executados, bem como de demonstração da efetiva prestação de serviços, devendo a sentença ser reformada, com a procedência dos embargos, e consequente declaração de nulidade da execução. Alternativamente a apelante pugna pela redução da verba honorária de sucumbência.

Contrarrazões às fls.204/208.

É o que me cabia relatar. Peço dia para o julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto interposto por por
BSV - ADMINISTRADORA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA,
haja vista estar inconformada com sentença de fls. 159/161, que julgou improcedentes os “Embargos à Execução” promovidos contra
SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA,
extinguindo o feito na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz a apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ausência de comprovação da relação jurídico-comercial apta a subsidiar a emissão dos títulos executados, bem como de demonstração da efetiva prestação de serviços. Alternativamente pugna pela redução da verba honorária da condenação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

O Magistrado a quo, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial dos Embargos à Execução, teceu a seguinte fundamentação, in verbis:

“[...]
verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade da demanda, isto é, interesse e legitimidade (art. 17 do CPC).

Outrossim, os pressupostos processuais de existência e validade (art. 485, § 3º c/c art. 486, § 1º do CPC) estão presentes (art. 139, inc. IX c/c art. 352 do CPC).

Para além, não se verificam pressupostos processuais negativos (litispendência ou coisa julgada).

Na mesma senda, não se afiguram presentes questões processuais preliminares (art. 337 do CPC) – uma vez que os fundamentos lançados pela embargante, tocante a higidez do título, é questão que se insere no mérito, e, portanto, será em tal fase deslindada – ou nulidades (art. 276 e art. 485, § 3º do CPC), até porque, reconhecida que a petição inicial é estruturalmente hígida, atendendo as prescrições dos arts. 106, 319 e 320 do CPC.

Em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente nos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC, todas as causas de pedir (art. 319, inc. III do CPC) narradas pela parte autora - bem como todas as exceções – serão analisadas de forma analítica. Afinal, esta premissa é decorrência do devido processo substancial (art. 5º, inc. LV da CRFB), do contraditório participativo (arts. 7º, 9º e 10 do CPC) e do modelo constitucional-cooperativo de processo (arts. 1º e 6º do CPC).

Especificamente ao título que instrui a execução, revela-se hígido, uma vez que seguiu juntada a nota fiscal de serviços, acompanhada do devido protesto, ff. 18 e 19, bem como 21 e 22, dos autos da execução, portanto hábeis a deflagrar a pressente ação de execução, à luz do orientação jurisprudencial

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO - NOTA FISCAL - COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - TÍTULO HÁBIL A EMBASAR O FEITO EXECUTIVO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Cediço que a duplicata é um título de crédito causal, facultativamente emitido pelo empresário com base em fatura representativa de compra e venda. Trata-se, portanto, de um saque representativo de um negócio preexistente, de modo que a sua regularidade está diretamente vinculada à existência da contratação subjacente -
Para que o título de crédito (duplicata mercantil) tenha força executiva, deve ser demonstrado o aceite ou o protesto, na inteligência do art. 15 da lei 5.474/68.
Ressalta-se, contudo, que a duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada das notas fiscais, instrumento de protesto e comprovante de entrega de mercadorias recebidas, constitui documento hábil a instruir a execução, hipótese que se verifica "in casu
"
. (TJ-MG - AC: 10000210039079001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2021). (Negritei e grifei).

Relevante assinalar que por se tratar de prestação de serviços, sua contratação e disponibilização estão devidamente corroboradas pelos documentos de ff. 24/40.

Portanto, resultou devidamente instruída a execução com o título executivo extrajudicial, ainda, a própria contratação da empresa exequente, nos termos do e-mail de f. 29 da execução, bem como a efetivação do serviço.

Registre-se que competia à embargante comprovar a alegada ausência de relação jurídica e não prestação do serviço, para fins de afastar o valor probante dos título executivos extrajudiciais, entrementes, intimada para noticiar quanto ao interesse na produção de provas, restou silente, portanto, inviável o acolhimento de suas teses.

D I S P O S I T I V O

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os embargos, pelas razões já explicitadas acima, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Mercê de sucumbência da embargante, condeno-a a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, consoante exposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil

[...]”

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o apelo interposto não prospera.

O CPC, em seu art. 784, I, estabelece que:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória,
a duplicata
, a debênture e o cheque;”

Vejamos também o que dispõe a Lei nº 5.474/68, em seu art. 15, II, a:

“Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

Observa-se, portanto, que o título executado apresentado preenche todos os requisitos previsto na descrita legislação, não sendo possível observar, tal como consignou o julgador de origem, qualquer mácula no mesmo.

Ademais, os documentos de fls. 62/83, juntamente com os documentos de fls. 127/128, os quais não foram impugnados pela Apelante, comprovam a contratação dos serviços da Apelada, e sua realização, havendo no documento de fl. 73 a afirmação expressa da Apelante de que a contratação estava aprovada, e no documento de fl. 127 os dados para emissão de nota fiscal fornecidos pela Apelante à Apelada logo após o envio de medições por parte desta (fl. 128).

A respeito da liquidez, certeza e exigibilidade das duplicatas, trago os precedentes atuais que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVAÇÃO DA REMESSA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROTESTO DA CÁRTULA. COMPROVAÇÃO. ASSINATURA DE PREPOSTO. VALIDADE. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. A duplicata mercantil é título causal e, para que adquira atributos cartulares, deve conter declaração de aceite do comprador, conforme dispõe o artigo 2º, da Lei nº 5.474/68. Admite-se, entretanto, a execução de duplicata ou triplicata não aceita, desde que, protestada, venha acompanhada de prova da entrega e recebimento da mercadoria, sendo essa a redação do artigo 15, inciso II, desse Diploma legal. Não se pode atribuir ao credor o ônus de verificar se o preposto da devedora possuía poderes para firmar o aceite da duplicata, devendo ser aplicada a teoria da aparência como meio de preservar a boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais. Afigurando-se válidas as duplicatas objeto de execução, que consolidam os requisitos de exigibilidade, certeza e liquidez, hábeis a instruir o procedimento, diante do inadimplemento do devedor, devem ser rejeitados os embargos à execução. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5029050-14.2022.8.13.0701; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 26/03/2024; DJEMG 02/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. Apelação. Inidoneidade dos títulos executivos e excesso de execução. Lide executória aparelhada com cópias das duplicatas mercantis, canhotos das notas fiscais comprovando entrega das mercadorias e protesto por indicação. Possibilidade. Excesso de execução. Ônus do embargante de apresentar planilha atualizada do valor que entende devido. Quantum indicado na inicial e na planilha que são superiores ao valor executado. Rejeição da tese. Desídia do devedor. Desatenção ao regramento do art. 917, § 3º, do CPC. Apelação conhecida e desprovida. 1) insurge-se a apelante em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos sob a alegação de inexigibilidade do título executivo que fundamenta a ação de execução subjacente, porquanto constitui-se de boletos e canhotos de notas fiscais, os quais não podem ser classificados como duplicatas para os fins da Lei nº 5.464/68 e art. 783 do CPC. Argumenta-se, inclusive, excesso de execução; 2) colhe-se dos autos que a apelada propôs ação de execução de título extrajudicial nº 0153453-14.2016.8.06.0001, para satisfação do crédito proveniente de duplicatas mercantis inadimplidas representadas por boletos bancários e canhotos de entrega de notas fiscais devidamente assinados acompanhados de protesto de duplicas por indicação. Despiciendo ao ajuizamento da ação de execução a exibição de duplicata materializada quando devidamente aparelhada com os documentos descritos, há muito considerados, pela jurisprudência da corte cidadã, aptos ao regular desenvolvimento do feito executório, porquanto, à falta de duplicata, preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Precedentes. 3) sobre o suposto excesso de execução, a apelante afirma que o magistrado fiou-se a mero erro material constante da petição de exórdio a qual indicou valor superior àquele que estava sendo cobrado, descurando analisar a alegação de abusividade da cobrança de juros que tocam o patamar de 3% ao mês, o que, mesmo que houvesse pactuação nesse sentido, esta seria nula por afronta ao artigo 51, IV do CDC, bem assim que, à míngua de convenção entre as partes, aplicar-se-ia segunda parte do artigo 406 do Código Civil, qu estabelece que na ausência de convenção, os juros moratórios serão os mesmos aplicados à Fazenda Pública. Ocorre, que da análise da inicial, percebe-se a planilha de cálculo apresentada pela própria embargante, na qual aponta como valor devido, aplicando-se a multa de 2%, de R$ 49.012,57 - confira-se fl. 17 - já, o depósito apresentado para a garantia do juízo foi de R$ 42.629,59 (fl. 24). 4) nesse panorama, sem sustentáculo a tese de erro material contida na petição de exórdio, não se pode afastar a conclusão a que chegou juízo primitivo de que constitui ônus da parte embargante apresentar com clareza o valor que entende correto, exatamente através da planilha de cálculo, a qual, como dito, está indicando valor superior àquele executado. Descumprimento da regra processual prevista no art. 917, §3º do CPC. 5) apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJCE; AC 0166735-17.2019.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; DJCE 18/01/2024; Pág. 197)

No mesmo sentido já se posicionou esta Corte em julgado atual:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA PROTESTADA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante disposto no art. 786, do Código de Processo Civil, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. 2.
Comprovada a prestação do serviço que ensejou a emissão da duplicata protestada, diante da prova documental produzida nos autos, é de rigor a rejeição da tese de inexigibilidade sustentada nos embargos à execução
. (Data:
30/Nov/2023
- Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0022525-41.2019.8.08.0024 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) [não existem destaques no original]

Assim, inexistem razões para reformar a sentença, uma vez que a Apelante declinou de seu direito a produção de novas provas, sendo desarrazoada a exigência de documentos acessórios aqueles apresentados nos autos para a convalidação do título.

Quanto aos honorários de sucumbência, também não vejo porque alterá-los uma vez que estipulados em seu percentual mínimo na origem (10% sobre o valor da causa - CPC art. 85, §2º).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos do Art. 784, I do CPC , bem como do art. 15 da Lei 5474/68, e não comprovada mácula no título executado, não há porque obstar o prosseguimento da execução.

2. No caso concreto, os títulos exequendos são duplicatas emitidas e protestadas contra a embargante/apelante, e ela não logrou provar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada/apelada expresso naquela cártula.

3. Os honorários de sucumbência já foram estipulados em seu valor mínimo na origem, sendo descabida sua redução.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da e. Relatora.